Tribunal: TJDFT
Processo: 0721161-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACOTE TURÍSTICO. RESERVA DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual o autor busca garantir a manutenção de reserva de hospedagem adquirida por meio de agência de turismo.
2. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.
3. Comprovada a emissão de voucher em nome do consumidor e a existência de reserva ativa junto ao hotel, ainda que o pagamento pela agência intermediadora não tenha sido efetivado, revela-se presente a probabilidade do direito alegado. Não cabe ao consumidor ser responsabilizado por eventual descumprimento contratual entre as empresas parceiras, que integram a cadeia de consumo. Precedentes.
4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela antecipada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.
5. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.